Tribunal: TJDFT
Processo: 0002166-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002166-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILAS TAVARES E SOUZA, STALIN FERNANDES CAMPOS, SUELI CURADO, SUZANA ROBERTO ORLANDI MACHADO, SYNESIO FRANQUEIRO DA SILVA, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, VILMO JOSE AMARAL DE OLIVEIRA, WILSON PEREIRA BARBOSA, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, WALDOMIR ROSTIROL BIACCHI, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO, VERA MARIA RODRIGUES PONTE, TOCIRO YAMAMOTO, PEDRO RIBEIRO SOARES, SALETE DE SOUZA VASCONCELOS, SELMA MARIA ANDRADE FROTA, SEBASTIAO CELSO DIAS, SEBASTIAO NUNES DE PAULA FILHO, SEBASTIAO ANTONIO SIQUEIRA, RAIMUNDO NONATO NUNES, PAULO ROBERTO D ALMEIDA, PEDRO FRAGOSO DA SILVA, LIGIA ALMEIDA COELHO, LILIAN CORREA RIBEIRO DA SILVA, NESILDO CESAR DE ALMEIDA CARDOSO, NICACIO DE CASTRO MIRANDA, NILCEA DE FREITAS PESSANHA, MARCOLINO ROSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, MARIA APARECIDA FONTENELLI, MARIA APARECIDA PUPPIM, ILDETE AMBROSIA SOBRAL DOS SANTOS, EDROVANO GUIMARAES GUTIERRES JUNIOR, EVANDERSON DE JESUS GUTIERRES, EVANIESER DE JESUS GUTIERRES, GRAZIELLA RODRIGUES GUTIERRES, JULIANO RODRIGUES DAROS GUTIERRES, MARCUS ANTONIO SILVA, ELEASAR DA COSTA AMORIM, ELIANA LUCIA ALIPAZ BRUNKEN CLEMENTE, ILVA FACIO NETTO LASMAR, EDISON NETTO LASMAR, ANTONIO FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI JUNIOR, MARIA JOSE FELIZARDA CAVALCANTI, LUCIMAR DE ABREU CAVALCANTI, JAQUELINNE ABREU CAVALCANTI CARDOSO, OLIVIA DE ABREU CAVALCANTI, MARIA DO ROSARIO NUNES OLIVEIRA, ANTONIO CLEVES NUNES OLIVEIRA, EDRIANE MADUREIRA DAHER, EDUARDO FELIPE DAHER, JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA JUNIOR, LINA MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DOS ANJOS, MAURICIO JOSE NUNES OLIVEIRA, MARIA DE JESUS NUNES OLIVEIRA BERNARDES, CARLOS FELIPE DAHER, ACHILLES BENEDITO DE OLIVEIRA, MANOEL CLAUDIO DA SILVA, ADAIR RODRIGUES DA SILVA, ADALBERTO GUIMARAES BAPTISTA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, ADELMO VIANNA PARANHOS, ADEMAR BARREIRA E REIS, ADERBAL SILVA, ADERBAL SILVA JUNIOR, ADILSON LELES MENDES, AGNALDO SIQUEIRA LIMA, AGOSTINHO ALVES DA SILVA, ALBERTO LEOVEGILDO LOPES, ALBERTO LEOVEGILDO LOPES FILHO, ALMIRO GERIN DE AMORIM, ALVARO CAETANO DOS SANTOS, ALVARO LUIS PEREIRA RIBEIRO, AMANDIO JANUARIO SANTANA, AMERICO JOSE DA CRUZ, ANASTACIO NAVARRO MARQUES, ANGELO JORGE DE AZEVEDO NETO, ANTONIO ADAMASTOR GUIMARAES ALBUQUERQUE, ANTONIO ADMAR BRANDAO, ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO, ANTONIO ANTENOR DE SIQUEIRA, ANTONIO CAVALHEIRO FILHO, ANTONIO DE SOUSA SANTOS, ANTONIO JOSE ROMEIRO, ANTONIO RENATO ALVES RAINHA, ANTONIO VITALINO DA ROCHA, APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS DE BRITO, ARLETE MARIA PELICANO, ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA, ARY SARDELLA, ASOR CESAR PEREIRA RIBEIRO, ASOR PEREIRA RIBEIRO, CAIRBAR RINALDI DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DO AMARAL VALLADAO, CARLOS AUGUSTO DA SILVA, CARLOS LUCIO FERREIRA DA SILVA, CARLOS ROBERTO DA SILVA, CARLOS SHINZO NAKAZATO, CARMELA CATARINA KEMPNER, CELINO FARIA VILELA, CELIO RODRIGUES DE LIMA, CELSO FERNANDES NEVES, CESAR ADED PAZ, CHEROBINO VARGAS GUIMARAES, CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS, CICERO ANTONIO DE ARAUJO, CICERO LUIZ WANDERLEI, CLEALDO MELO DE ARAUJO LOPES, CLEBER MONTEIRO FERNANDES, CLEIDE DOMITILDE TEIXEIRA, CLEMENTE GONZAGA DA ROCHA, DAMIAO JOSE LEMOS DA SILVA, DARCI SOUZA, DAVID BERNARDES DOS SANTOS, DAVID PEDRO BECHELENI GUIMARAES, DAVID SALLES, DEBORAH SOUZA MENEZES, DEONISIO INACIO DIAS DA SILVA, DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, DOMINGOS JOSE LINDOZO MUNIZ, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DURVAL ROSA DA CUNHA, EDIGAR NUNES PEREIRA, EDITHE MEDEIROS SALLES, EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS, EDSON VELOSO VIEIRA, EGBERTO ASSUMPCAO PACHECO NOGUEIRA, ELIO FERREIRA GOMES, ELLY CORDEIRO DOS SANTOS, ELOY NONATO DA SILVA, ELZIO FERREIRA DA SILVEIRA, EUNICE HERMANO DE MELO ROSA, ENY PINTO DE CASTRO, EPAMINONDAS RORIZ, EURIPEDES ALVES BARBOSA, EVALDO CARNEIRO, EVANDIL ARBOLEIA, EVERARDO SALES CORREIA, FABIO CORTEZ, FATIMA ROSA TEIXEIRA, FLAVIO GRUCCI SILVA, FRANCISCA ELIZABETH CABRAL GUALBERTO FERNANDES, FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO BERNARDO COSTA DOS SANTOS, FRANCISCO BACKX VAN BUGGENHOUT, FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO, FRANCISCO DE ASSIS BARREIRO CRIZANTO, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FORTUNA, FRANCISCO DE ASSIS REIS, FRANCISCO DUARTE MARTINS, FRANCISCO FEITOSA DIAS, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO, FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO SABINO DE SOUZA, FRANCISCO TARCISIO GUIMARAES, GERALDO PEREIRA DE SOUZA, GILBERTO DANTAS DE ARAUJO, GILBERTO VILAS BOAS, GILDEMAR DIAS DA SILVA, GILSON SANTIAGO, GUILHERME FRANCISCO ROSA MACHADO, HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS, HERMINIO LOPES SOARES, HILDA MARIA DE JESUS PEREIRA, IDECY TELLES DE MACEDO, HORACIO JOAQUIM GOMES ROLO, HUMANUS MOREIRA DA SILVA, IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, IOLANDA MEDEIROS DA SILVA, IOLETE MARIA MACEDO DE CARVALHO, IRANI MARIA FICHE MUNIZ, IRONDINA CANDIDA ALVES, ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, IVAN NAZARENO TEIXEIRA LOPES, IVENS DE SOUZA, IZAIAS DE OLIVEIRA, JAIME ALVES SIQUEIRA, JAIR PEREIRA DE PAIVA, JAIRO ALEXANDRE, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JANE MELLO ROSA, JEOVA DE PINHO TAVARES, JOANA D ARC DE OLIVEIRA FRANCO, JOAO AFONSO DE MOURA, JOAO ALVARO BIMBATO, JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA, JOAO BATISTA PONTE JUNIOR, JOAO DE DEUS TORRES, JOAO DE SOUSA AMORIM, JOAO EUZEBIO FILHO, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SEABRA DA SILVA, JOAO SOARES DOS SANTOS, JOAO VIEIRA, JOAQUIM JOSE DA COSTA, JOAQUIM JUSTINO ALVES, JOAQUIM MARQUES DE BRITO, JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO, JORGE AGUIAR FARIAS, JOSE RAIMUNDO PERDIGAO RODRIGUES DA CUNHA, JORGE PAULO DE SANTANA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, JOSE AGAMENON UCHOA DE CARVALHO, JOSE AILTON GUEDES DE MELO, JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO NAZARE DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA, JOSE BATISTA LIMA, JOSE CORREIA PRIMO, JOSE CRESO FERRO GOMES BARROS, ADALCYDES MADUREIRA DAHER, JOSE DE BRITO SOBRINHO, JOSE DINIZ DE MELO, JOSE DOS REIS RIBEIRO, JOSE HERIVELTO RODRIGUES BERNARDES, JOSE IDINEI COSTA, JOSE LEDY DA SILVA MACIEL, JOSE LINEU DE FREITAS, JOSE LOURENCO DOS SANTOS, JOSE LUIZ DE SOUZA, JOSE MARIA COE JOVENTINO, JOSE MARIANO DOS SANTOS, JOSE MILTON CARVALHO DO NASCIMENTO, JOSE PEREIRA PINTO, JOSE RESENDE FILHO, JOSE RORIZ TORMIN, JOSE SANTANA DIAS, JOSECI DE ARAUJO, JOSELITA VIANA E SILVA, JOVINO BENTO, JUAREZ MARTINS GONCALVES, JUVENAL ANTONIO DA CRUZ, LAERTE RODRIGUES DE BESSA, LANDULFO DA SILVA CARVALHO, LAUDEMIRO CORREIA DE FREITAS, LAURENILDO DOS PASSOS, LAZARO MANOEL DE ALCANTARA, LAZARO DUARTE DE MORAIS, LINDOLFO DE SOUSA FILHO, LOURIVAL BONIFACIO, LUCIA MARIA MACIEL, LUIZ CORREIA DA SILVA, LUIZ FERREIRA DA SILVA, LUIZ MOREIRA DE ALVARENGA, LUIZ RAPOSO MIRANDA, MAGALY GRUCCI SILVA, MAILINE ALVARENGA, MANOEL MASCARENHAS DA SILVA, MARCIA FERREIRA MIRANDA, MARCO TULIO LABOISSIERE, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA APARECIDA SILVA, MARIA COELI JARDIM DUTRA, MARIA APARECIDA LIMA VERAS EDUARDO, MARIA CRISTINA PESSANHA MUNIZ, MARIA DE JESUS COSTA, MARIA GORETE RODRIGUES DOS REIS, MARIA PERPETUA LEITE LIMA CANDEIAS, MARIA ROSYNETE DE OLIVEIRA LIMA, MARIA ZELIA DE OLIVEIRA GUERRA, MARILIA ARAUJO GRAZIANI, MARIO ANDRE CARVALHO MACHADO, MARIO GUSTAVO STUART, MARLUCE OLIVEIRA MELO, MAURO AGUIAR MACHADO, MIGUEL VIEIRA DE MELO FILHO, MILTON BARBOSA RODRIGUES, MYRTA LAURA BARBOSA CABRAL, NADJA REIS GOMES, NELIA MAURICIO PIRES LOPES VIEIRA, NELSON MALAQUIAS DE SOUSA, NEVIO NOGUEIRA DOS CARDOSO DE OLIVEIRA, NICANOR RABELO, NILTON RIBEIRO DOS SANTOS, NORBERTO SOARES NETO, NYDIA HELENA MALAVEZ BARROS, OCTAVIO FREGONASSE, OLAVO DE MORAIS, ONEIDA DE FATIMA FREITAS, ONOFRE JOSE DE MORAES, OSNI ROMULO BARCELOS DE BRITO, OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, PEDRO BATISTA DOS SANTOS, RAUL GUALBERTO FERNANDES, RENATO HONORATO DE AMORIM, RENATO SARNAGLIA, RITALICE DE FATIMA PORTO AMARAL MESQUITA, ROBERCON BARREIRA COSTA, ROBERTO MARTINS SANTOS, ROLDAO ARDISSON DE ARAUJO, ROSA MARIA RODRIGUES, ROSALVO GOMES DE OLIVEIRA, ROSANA DE SOUZA RAIMUNDO GONÇALVES, SAMIA PEREIRA RIBEIRO, SANDRA PEREIRA RIBEIRO, SARLLY SOARES PRADO, SEBASTIAO DE CARVALHO PAZ, SEBASTIAO PEREIRA REIS, SERGIO FERNANDO GOMES ROLO, SEVERINO JOSE BARBOSA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TEREZA PACIFICO DE OLIVEIRA BARBOSA, TOBIAS ANTONIO TEIXEIRA, TULIO RORIZ FERNANDES, ULISCES DE SOUZA MORENO, VALDEMAR GOMES RIBEIRO, VALDIR ANDRE DA SILVEIRA, VALDIR PAULA DA FONSECA, VALDIR TRINDADE NUNES, VALMIR ALVES DE CARVALHO, VERA LUCIA DA SILVA, VICENTE EUSTAQUIO CALDEIRA, VICENTE PAULO DUTERVIL COLAS FILHO, VIVIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS ESPINDOLA, WALTER LOUZADA MELO, WASHINGTON VARGAS LABOISSIERE, WILMAR COSTA BRAGA, WISGNER DAMIAO, ZALDINO FRISSO, MARIA LUIZA DE ARRUDA SUCESSOR: ANA CAROLINA SANTOS BERNARDES, TAMIRIS SANTOS BERNARDES, REJANE DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDELI DE SOUZA SANTOS, VANDERLY DE SOUZA SANTOS, ROBERLY DE SOUZA SANTOS, LAURELY DE SOUZA SANTOS, WISGNER RORIZ DAMIAO, WISLEY DAMIAO, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE OLIVEIRA, WAMBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA, MANOEL RAIMUNDO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA FILHO, DAGOBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do Ofício n. 427/2020/1aVOS/BSB (ID 16070737), a transferência dos valores destinados ao credor falecido HUMANUS MOREIRA DA SILVA (CPF 010.489.451-20) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial 1000109462897, agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0004364-50.2017.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 16070737, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. INDEFIRO o requerimento ID 16063661, pois não há comprovação da comunicação prevista no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO o requerimento ID 16069461. Promova a Secretaria a exclusão solicitada. 4. Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 15896595. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios